Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVISÃO DE TAREFAS E LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AUTORES DO CRIME. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.

2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo recorrente na companhia de outro indivíduo em unidade de desígnios e com divisão de tarefas.

3. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).

4. Tratando-se de acusado reincidente, o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem repercussão na pena definitiva, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.